Tribunal: TJPA
Processo: 0866276-22.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0866276-22.2019.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: PAULO SERGIO SILVA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0866276-22.2019.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: JIMMY SOUZA DO CARMO – OAB/PA 18.329

APELADO: PAULO SERGIO SILVA DOS SANTOS

ADVOGADO: DIEGO FAGNER DA COSTA CHAVES – OAB/PA 28.352

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. COBRANÇA EXORBITANTE DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL. ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que confirmou tutela de urgência, declarou a inexistência de débito no valor de R$ 3.371,57 referente a faturas de energia elétrica, determinou a restituição de valores pagos e condenou a concessionária ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, em razão de cobrança excessiva e suspensão do fornecimento de energia.

A concessionária sustenta a legalidade das cobranças e da suspensão por inadimplência, pleiteando a improcedência da demanda ou, subsidiariamente, a redução da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se (i) houve cobrança indevida decorrente de aumento anormal de consumo sem comprovação técnica idônea; e (ii) a suspensão do fornecimento de energia elétrica, fundada em débito posteriormente declarado inexigível, enseja dano moral indenizável e se o quantum fixado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O histórico de consumo demonstra elevação abrupta e incompatível com o padrão habitual da unidade consumidora, sem que a concessionária tenha apresentado laudo técnico, inspeção conclusiva ou justificativa plausível para o aumento verificado.

5. Incumbe ao fornecedor comprovar a regularidade da cobrança, nos termos do art. 373, II, do CPC e do art. 14 do CDC, sendo inviável impor ao consumidor prova negativa acerca do não consumo da energia faturada.

6. Reconhecida a inexigibilidade do débito, revela-se indevida a suspensão do serviço essencial, em afronta ao art. 6º, § 1º, da Lei nº 8.987/95, configurando falha na prestação do serviço.

7. A interrupção indevida de energia elétrica caracteriza dano moral in re ipsa, pois ultrapassa o mero aborrecimento, atingindo direito da personalidade e a dignidade do consumidor.

8. O valor fixado em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica por cobrança abusiva configura falha na prestação do serviço essencial, ensejando indenização por danos morais, cujo valor deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade”.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de APELAÇÃO CIVEL interposta por EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, objetivando a reforma da Sentença de id. 30374808, proferida pelo Juízo da

11ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou PROCEDENTE os pedidos da inicial, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAES, movida pelo autor em desfavor da concessionária demandada, para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 3.371,57 referente as faturas questionadas pelo autor, além de condenar a concessionaria demandada em danos morais arbitrados em R$ 5.000,00 e na restituição dos valores eventualmente pagos, referentes ás faturas declaradas inexistentes.

Consta da petição inicial (id.

30374731) que a parte autora é titular da Conta Contrato nº 107652876 e na data de 13/12/2019, teve o fornecimento de energia elétrico suspenso em razão da divida de R$ 3.371,57 a qual não reconhece.

Alega ainda que o consumo indicado pela distribuidora de energia destoa do regulamente utilizado, sobretudo considerando que a referida unidade consumidora abastece apenas um imóvel medindo 3,33 metros de frente por 20 metros de fundos.

Em decisão proferida no id. 30374777, foi deferida a tutela de urgência, para determinar a religação do fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora 107652876, em nome do autor, devendo a ré se abster de fazer novas cobranças a respeito das faturas vencidas ora em debate, com a consequente vedação de negativação do nome do autor por tais débitos; ficando também estabelecido que a cobrança dos débitos futuros não poderá ultrapassar a média mensal de 100 kw/h.

Em sede contestação (id. 30374788), a requerida defende a legalidade da cobrança, sob a alegação de que está cobrando exatamente o que foi consumido pela parte autora, bem como que a suspensão do fornecimento de energia se deu em razão da inadimplência, que é devidamente autorizado por lei.

Em Sentença proferida no id. 30374808, o Juízo sentenciante julgou procedente a demanda para:

1) CONFIRMAR a tutela de urgência concedida em 02 de dezembro de 2020, que determinou a religação do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do Autor (n.107652876), a abstenção da Ré em efetuar novas cobranças relativas às faturas contestadas, a vedação da negativação do nome do Autor em virtude desses débitos, e a fixação da cobrança de débitos futuros em uma média mensal de até 100 kWh, tornando-a definitiva; 2) DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito no valor de R$ 3.371,57 (três mil, trezentos e setenta e um reais e cinquenta e sete centavos), referente às faturas contestadas pelo Autor; 3) CONDENAR a EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. a restituir ao Autor os valores eventualmente pagos referentes às faturas declaradas inexistentes, no montante de R$ 970,55 (novecentos e setenta reais e cinquenta e cinco centavos) e; 4) CONDENAR a EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Irresignada, a concessionária ré, interpôs recurso de apelação no id. 30374810, onde em apertada síntese alega que inexiste qualquer irregularidade nas cobranças apontadas pelo Recorrido como abusivas, não devendo prosperar o pedido de declaração de inexistência de débito e/ou qualquer pedido que descaracterize as cobranças realizadas pela empresa.

Alega ainda que o não adimplemento da dívida importa na suspensão do fornecimento de energia elétrica, autorizado por lei.

Ao final pugna pela procedência do recurso para fins de se julgar improcedente a demanda. Alternativamente requer a minoração do quantum fixado a título de danos morais.

Contrarrazões ofertadas no id. 30374816, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de de 2026.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogados legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Trata-se de ação ajuizada contra a CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A – CELPA (atualmente denominada EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A), na qual a parte autora alega que houve cobrança abusiva no montante de R$ 3.371,57 referente as faturas de março a novembro de 2019, além da suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica em seu imóvel.

No caso dos autos a autora comprovou, de forma satisfatória, pelo histórico de consumo, que as faturas reclamadas destoam em demasiado de sua média de consumo de energia elétrica, (id. 14544425 dos autos originários).

Assim, conforme bem ressaltado pelo juízo a quo: “(...) a parte Autora alegou que os valores das faturas de energia elétrica destoavam significativamente de seu padrão de consumo médio habitual, o que foi corroborado pelo histórico de consumo acostado aos autos (ID 14544425). Além disso, a condição de baixa renda do Autor foi reconhecida pela própria concessionária em processo judicial anterior (processo nº 0831982-48.2017.8.14.0301), no qual foi celebrado um acordo para reformulação das contas, ajustando o consumo para um patamar de 100 kWh, e houve, inclusive, doação de eletrodomésticos (geladeira e lâmpadas) pela concessionária (ID 14544482). Tais fatos, somados à ausência de detecção de irregularidades nas instalações em inspeção prévia, reforçam a verossimilhança das alegações do consumidor (...)”.

De igual modo, afigura-se inadmissível impor à parte autora a prova de que não consumiu a quantidade de energia que significativamente elevou somente as contas reclamadas, o que implicaria, na prática, a produção de prova negativa ou diabólica.

De outra banda, a empresa ré, apenas apresentou alegações genéricas de que a cobrança estaria em conformidade com a medição de consumo e nos termos da lei.

A Demandada não trouxe durante a instrução probatória, nenhuma documentação comprobatória do consumo ou justificativa plausível para o aumento de consumo que gerou na cobrança das faturas exorbitantes, ora reclamadas.

Logo, a inexigibilidade do débito restou bem reconhecida na r. sentença, já que a requerida não se desincumbiu do ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora.

Portanto, a Apelante não trouxe aos autos lastro comprobatório da legalidade do débito cobrado, deixando de colacionar documento que comprove a razão para o extraordinário aumento do consumo da usuária, inobservando o ônus também disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil;

No que tange ao Dano moral, não se perca de vista que, a perda de tempo livre despendida pelo consumidor na tentativa de solucionar o problema em razão da conduta abusiva da apelante, também enseja indenização por danos morais.

De igual modo, havendo corte no fornecimento de energia elétrica, resta evidenciado o constrangimento sofrido, impondo-se o dever de indenizar, uma vez que o imóvel da parte autora ficou sem acesso ao serviço de energia elétrica, indo de encontro à norma inserta no art. 6º, § 1º, da Lei nº 8.987/95, que estabelece que toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado que satisfaça, dentre outras condições, a eficiência, com pleno atendimento aos usuários.

Portanto, resta evidente o dano moral sofrido pela autora, acarretando angústia e abalo emocional, pela interrupção de serviço essencial de energia elétrica, em virtude de cobrança irregular e que destoava totalmente do consumo médio, por prazo extenso e não razoável.

Dessa forma, reconhecido o dano moral, a fixação do valor indenizatório sujeita-se à ponderação do magistrado, uma vez que a legislação brasileira não fixa valores ou critérios para a quantificação do dano moral. O valor deve ser arbitrado levando-se em consideração as peculiaridades do caso concreto e sua fixação deve ser arbitrada em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento sem causa daquele que irá ser beneficiado

Em relação ao quantum arbitrado, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) está dentro dos parâmetros verificados em casos similares, motivo pelo qual entendo que este valor é razoável e proporcional, suficiente a atender a dupla finalidade do instituto, quais sejam, a reparatória, em face do ofendido, e a educativa e sancionatória, em desfavor do ofensor.

ISTO POSTO
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA OBJURGADA. PELOS FUNDAMENTOS ACIMA EXPOSTOS.

Nos termos do art. 85 do CPC majoro os honorários sucumbenciais para 20%.

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC,
que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC
.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2026

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 19/03/2026